Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708782-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE NUNES BENTO, JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO, JOSE NOGUEIRA ALVES, JOSE NEURITON TEIXEIRA, JOSE NETO LIMA, JOSE NELCIR DA MOTA FERNANDES, JOSE MUSSULINE ALVES DA SILVA, JOSE MOURA GARCIA, JOSE MOREIRA LIMA, JOSE MOREIRA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: JOSE MOREIRA DE JESUS, JOSE MOREIRA LIMA, JOSE MOURA GARCIA, JOSE MUSSULINE ALVES DA SILVA, JOSE NELCIR DA MOTA FERNANDES, JOSE NETO LIMA, JOSE NEURITON TEIXEIRA, JOSE NOGUEIRA ALVES, JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO, JOSE NUNES BENTO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ NUNES BENTO e OUTROS, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 44700416. O Distrito Federal também ofertou Embargos de Declaração, por meio da petição de ID 45227047. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios da parte ex adversa, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator